Tribunal: TJDFT
Processo: 0726608-47.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0726608-47.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) REPRESENTANTE LEGAL: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: JONATHAS FERREIRA ARAUJO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UNICEUB D E S P A C H O Trata-se de apelação criminal interposta por JONATHAS FERREIRA ARAUJO contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia/DF (ID n.o 42744907 - Pág. 1/6), que condenou o apelante à pena privativa de liberdade fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, pelo cometimento do crime de roubo disposto no art. 157, caput, do Código Penal. Compulsando os autos, verifica-se que não há nos autos a manifestação do Ministério Público atuante no Segundo Grau. Assim, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. Após, retornem-se os autos conclusos para apreciação. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador